Tribunal: STF
Processo: Rcl 46540
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta pelo Município de Sapucaia do Sul/RS contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho - TST nos autos do Processo TST-AIRR-0021430-31.2017.5.04.0016, em que alega violação da autoridade do que foi decidido por este Supremo Tribunal no RE 760.931-RG/DF - Tema 246/RG, e na ADC 16/DF (documento eletrônico 1)
    O reclamante narra, em suma, o seguinte:
    “A decisão ora reclamada entendeu pela responsabilização sem a devida comprovação de culpa in eligendo ou in vigilando do Município de Sapucaia do Sul/RS.
    A fundamentação foi posta de maneira genérica, e se omitiu no enfrentamento do RE 760.931/DF, invocado pelo reclamante.
    […]
    Interposto recurso de revista, não restou admitido pela Presidência do TRT4. Interposto Agravo de Instrumento, o Tribunal Superior do Trabalho assim consignou seus fundamentos pelo desprovimento do recurso, em decisão da relatoria da Terceira Turma: […].
    Interposto agravo interno, restou o mesmo desprovido, reiterando-se os termos da decisão monocrática pelo colegiado da Terceira Turma do TST. 
    Dessa maneira, deliberou-se que a responsabilidade do Município se pautava na culpa in vigilando, em função do próprio inadimplemento da empresa terceirizada junto à parte reclamante, além da procedência parcial das postulações em juízo” (págs. 1-5 da petição inicial). 
    Argumenta, ainda, que a 
    “[...] Justiça laboral consignou o ônus probatório à Administração Pública para demonstrar que fiscalizou a execução do contrato com a empresa entreposta. 
    Tal orientação vai de encontro com as razões de decidir do precedente em Repercussão Geral, RE 760.931/DF, desta Corte Suprema, que ratificou a ratio da ADC 16: […].
    Examinando atentamente a decisão proferida no precedente obrigatório, é possível extrair as seguintes conclusões: 1) o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/93, que veda a transferência de encargos trabalhistas da empresa contratada ao Ente contratante é CONSTITUCIONAL; 2) por esse motivo, o Município não pode ser condenado em responsabilidade subsidiária com suporte no art. 37, § 6º, da CF, ou seja, não pode ser condenado na modalidade de responsabilidade objetiva; 3) eventualmente, quando PROVADA a culpa in vigilando, fica autorizada a responsabilização subsidiária. Esta modalidade de culpa deve ser PROVADA, e não presumida” (págs. 8 e 11 da inicial, grifos no original).
    Aduz também que foram definidas as seguintes premissas:
    “1. Não se pode considerar válida a interpretação que cria uma culpa presumida da Administração Pública, pois esta não responde pelas dívidas trabalhistas de empresas a partir de qualquer tipo de presunção, somente admitindo que isso ocorra caso a condenação esteja inequivocamente lastrada em elementos concretos de prova da falha da fiscalização do contrato; e
    2. A alegada ausência de comprovação em juízo da efetiva fiscalização do contrato não substitui a necessidade de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração Pública e o dano sofrido” (pág. 12 do documento eletrônico 1).
    Ao final, requer a concessão da liminar e, no mérito:
    “2. [...] a procedência da presente Reclamação Constitucional, para garantir a autoridade do acórdão em repercussão geral RExt 760.931/DF, para que seja cassado o acórdão dos autos nº 0021430-31.2017.5.04.0016, exorbitante de seu julgamento, ou determinar medida adequada à observância de sua jurisdição, nos termos do art. 161, inciso III, do RISTF” (pág. 16 da inicial).
    É o relatório. Decido o pedido liminar. 
    Inicialmente, destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil. 
    No caso, conforme relatado, os paradigmas utilizados nesta reclamatória são o RE 760.931-RG/DF - Tema 246/RG e a ADC 16/DF.
    Este Supremo Tribunal, no julgamento da ADC 16/DF, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, declarou a constitucionalidade do art. 71 da Lei 8.666/1993, afirmando, por conseguinte, que a mera inadimplência do contratado não tem o condão de transferir à administração pública a responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.
    Entretanto, é importante ressaltar que, naquela ocasião, este Tribunal reconheceu que eventual omissão da administração pública no dever de fiscalizar as obrigações do contratado poderia gerar essa responsabilidade, caso efetivamente demonstrada a culpa do ente público. 
    Em 26/4/2017, esta Corte, confirmando o entendimento adotado na ADC 16/DF, concluiu o julgamento do RE 760.931-RG/DF, Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral, Redator para o acórdão Ministro Luiz Fux, fixando a seguinte tese: 
    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.” 
    Depreende-se da referida tese que o art. 71, § 1°, da Lei 8.666/1993 não autoriza a responsabilização subsidiária automática da Administração Pública, ou seja, pelo mero inadimplemento dos direitos laborais pela empresa contratada. 
    Posteriormente, quando do julgamento dos embargos declaratórios opostos contra a decisão do RE 760.931-RG/DF, esta Corte esclareceu que não se pode impedir que a justiça laboral, à luz dos fatos da causa, reconheça a responsabilidade subsidiária da Administração, pois a constitucionalidade do dispositivo legal acima mencionado não afasta a alternativa de sua interpretação sistemática com outros princípios e regras, possibilitando a responsabilidade do ente público na hipótese de reconhecimento de conduta culposa, em quaisquer das suas modalidades.
    Por oportuno, transcrevo o seguinte trecho da ementa do julgamento dos embargos de declaração opostos no RE 760.931-RG/DF: 
    “[...] a responsabilização subsidiária do poder público não é automática, dependendo de comprovação de culpa in eligendo ou culpa in vigilando , o que decorre da inarredável obrigação da administração pública de fiscalizar os contratos administrativos firmados sob os efeitos da estrita legalidade.” 
    Pois bem.
    Na espécie, observo que o TST manteve o entendimento do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região que afirmou estar caracterizada a culpa in vigilando, com fundamento no conjunto probatório dos autos e na legislação aplicável ao caso, e, ainda, observando o entendimento desta Corte na ADC 16/DF e Tema 246-RG/DF. Transcrevo os seguintes trechos da decisão reclamada, in verbis : 
    “No caso concreto, a Corte de origem foi clara ao consignar que: 
    Entretanto, o segundo reclamado não traz aos autos o contrato de prestação de serviços e tampouco junta qualquer documento relativo ao contrato de trabalho da reclamante. Os documentos existentes nos autos foram juntados pela própria reclamante ou pela primeira reclamada. Além disso, a primeira reclamada, prestadora do serviço e empregadora da reclamante, reconhece não ter efetuado o pagamento das verbas rescisórias e do saldo de salários do mês de setembro/17 (ID. 8c0489f - Pág. 2). 
    Além dessas parcelas, não há prova do fornecimento de vales-transportes referente ao período de agosto e setembro/17. O extrato de FGTS juntado pela reclamante, ID. f48ba85 - Pág. 1, indica que os depósitos eram feitos sempre com atraso e que o último crédito ocorreu em 11/08/2017, referente ao mês de julho de 2017. 
    Assim, configurada a culpa in vigilando da empresa pública, o que resultou em inadimplemento de verbas que eram devidas à reclamante, deve ser mantida a responsabilização, de forma subsidiária, pelo pagamento dos créditos decorrentes da inobservância de direitos que deveriam ter sido oportunamente fiscalizados. Aplicam-se ao caso as Súmulas n° 331, V e VI, do TST e n° 11 deste TRT. (g.n.) – premissas fáticas incontestes à luz da Súmula 126/TST” (págs. 13-14 do documento eletrônico 10, grifos no original).
    Nesse contexto, entendo que a atribuição da responsabilidade não se deu de forma presumida ou automática, mas em razão de o juízo trabalhista, em uma análise sistêmica dos fatos e das provas constantes dos autos e dos dispositivos, princípios e regras aplicáveis ao caso, afirmar que, efetivamente, ficou caracterizada a culpa in vigilando. 
    Assim, não houve desrespeito à ADC 16/DF nem ao RE 760.931-RG/DF (Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral), pois a decisão reclamada não descumpriu as orientações firmadas por este Tribunal, mas, ao contrário, adotou-as plenamente. 
    Além disso, dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias no que concerne à configuração de culpa da Administração Pública, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida em sede de reclamação constitucional. Nessa linha, cito os seguintes precedentes desta Corte: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA DE CONTROLE. INEXISTÊNCIA. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 
    1. A jurisprudência desta Suprema Corte veda o revolvimento fático e probatório dos autos originários pela via reclamatória (Rcl 18.354-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe-197 de 1.9.2017) e exige estrita aderência entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle (Rcl 4.487-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe-230 de 5.12.2011). 
    2. A incursão sobre o elemento subjetivo do agente, para infirmar ou confirmar o caráter fraudulento dos contratos por ele firmados com entidades do terceiro setor, demanda incursão em matéria fática e probatória incompatível com a estreita via da reclamação constitucional. [...]” (Rcl 25.934-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, grifei).
    “[...] 
    1. É estrita a competência do STF para o conhecimento da reclamação constitucional, a qual, por atribuição constitucional, presta-se para preservar a competência do STF e garantir a autoridade das decisões deste Tribunal (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 
    2. A reclamação constitucional não é instrumento apto a obter juízo de reforma acerca da plausibilidade da matéria legal deduzida nas instâncias de origem, porquanto a reclamação não se configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado (Rcl 6.534-AgR/MA, Plenário, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 17/10/08) […] (Rcl 35.594-AgRDF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, grifei).
    Isto posto, nego seguimento à reclamação (art. 21, §1º, do RISTF). Fica, por conseguinte, prejudicada a análise do pedido liminar.
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de abril de 2021. 
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator